Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707787-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA JESUS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0716135-54.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado e condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão (id 147587822 e id 148698184 dos autos originários). A agravante noticia que o processo originário se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo constituído nos autos n. 32159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso a partir de 1996 por meio do Decreto n. 16.1990/1995. Narra que o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. Relata que opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao prosseguimento do feito, mas foram rejeitados. Alega que a decisão agravada não observou que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida no valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio. Explica que a discussão sobre a existência de valores incontroversos está superada pela rejeição total da impugnação do devedor. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter determinado a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial e a expedição dos requisitórios. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que inexiste razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Afirma que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo. Acrescenta que a Fazenda Pública pode reaver eventuais valores pagos indevidamente por meio de desconto da repetição do indébito no contracheque do servidor público, de modo que inexiste prejuízo ao erário. Menciona o art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Defende a inexistência de violação ao princípio da economia processual. Destaca a existência de parcela incontroversa que foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.515,32 (nove mil quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos). Ressalta a sua preclusão e a sua possibilidade de pagamento nos termos dos arts. 507 e 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Discorre que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna a dívida preclusa e incontroversa e faz certa a coisa, que passa a ser considerada julgada irreversivelmente. Salienta a possibilidade de expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto. Cita o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o fato de o agravado ter impugnado algumas questões no cumprimento de sentença originário é indiferente porquanto a parte não impugnada é passível de pagamento mediante a expedição dos requisitórios. Afirma que inexiste inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera aumento de despesa. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau interferiu nas atribuições do Poder Legislativo e violou o princípio da separação dos poderes. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução até o final satisfação da dívida com a expedição das requisições de pagamento até o limite de vinte (20) salários-mínimos, pelo valor total ou pelo valor incontroverso. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 44318336 e id 44318336). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A decisão agravada rejeitou a impugnação do agravado, concluiu que inexiste valor incontroverso porquanto há discussão pendente quanto à ilegitimidade da agravante e à prescrição da pretensão executória e declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 de forma incidental (id 147587822 dos autos originários). Veja-se trecho da mencionada decisão (id 147587822 dos autos originários): Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão de ID 139551065 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 139543867. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão, expeça-se precatório do principal e RPV dos honorários sucumbenciais. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição do agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ressalte-se que o agravado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0706348-21.2023.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, em que se insurgiu contra a mesma decisão ora agravada e suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. A decisão proferida nos mencionados autos registrou o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo àquele agravo de instrumento (id 151080348 dos autos originários). O requisito da probabilidade do direito no presente agravo de instrumento deve ser analisado de forma conjunta com o Agravo de Instrumento n. 0706348-21.2023.8.07.0000, por ocasião de seu julgamento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator